Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMARIEDADE EM CONDENAÇÃO PRETÉRITA. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 16%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência é condição pessoal do sentenciado e deve ser considerada pelo conjunto das penas para fins de execução da penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. O reconhecimento da reincidência, ainda que em condenações posteriores, reflete no cálculo da pena globalmente considerada, devendo, pois, ser estendida às demais condenações.
3. O percentual de 16% previsto no inciso I do artigo 112 da LEP se restringe aos apenados primários, não podendo ser aplicado se o agravante é reincidente, mostrando-se corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, por ser mais benéfica.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.